Tribunal: TCU
Processo: 026.882/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo FNDE/ME, em razão do não encaminhamento de documentação necessária à prestação de contas dos recursos repassados ao Município de Buriti/MA, na modalidade fundo a fundo, à conta do programas PEJA e do PNATE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em face do Sr. Francisco Evandro Freitas Costa Mourão, ex-Prefeito municipal de Buriti (gestões 2005/2008 e 2009/2012) , em razão da impugnação parcial de despesas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, por meio do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - Peja, no exercício de 2005, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate, nos exercícios de 2005 e 2006, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o responsável Sr. Francisco Evandro Freitas Costa Mourão (CPF XXX.258.503-XX) , dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas as contas do Sr. Francisco Evandro Freitas Costa Mourão (CPF XXX.258.503-XX) , condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data efetiva da quitação do débito, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - Peja/2005: Data Valor (R$) 22/6/2005 29.301,60 29/7/2005 66.041,66 3/8/2005 66.041,66 31/8/2005 33.020,83 29/7/2005 66.041,66 28/10/2005 33.020,83 28/12/2005 33.020,87 9.2.2. Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate/2005: Data Valor (R$) 29/4/2005 5.102,22 29/4/2005 5.102,22 1/7/2005 5.102,22 2/8/2005 5.102,22 27/8/2005 5.102,22 29/9/2005 5.102,22 28/10/2005 5.102,22 29/11/2005 5.102,22 9.2.3. Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate/2006: Data Valor (R$) 7/4/2006 5.034,84 8/4/2006 4.965,16 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para ciência.